Tribunal: TJMT
Processo: 1041793-42.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041793-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLA ALCIONE PRATES DA SILVA - CPF: 892.771.041-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1041793-42.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
CARLA ALCIONE PRATES DA SILVA.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 9/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL DE ATENDIMENTO PELO SUS. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS DIAGNÓSTICAS NA REDE PÚBLICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra sentença, que julgou improcedente pedido de ressarcimento de despesas médicas no valor de R$ 850,00, referentes a exame de ressonância magnética de pelve realizado em rede particular, sob fundamento de ausência de comprovação de negativa de atendimento na rede pública ou de situação excepcional que justificasse a realização imediata do exame particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos que autorizam o ressarcimento de despesas médicas particulares quando há atendimento disponível na rede pública, especialmente quanto à comprovação de negativa formal do SUS ou urgência inadiável que justificasse a contratação direta do serviço privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ressarcimento de despesas médicas particulares depende da comprovação de negativa formal de atendimento pelo SUS ou de situação excepcional de urgência que impossibilite aguardar o fluxo regular da rede pública, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A informação verbal de ausência de previsão para a realização do exame não se equipara à negativa formal de atendimento e não demonstra falha na prestação do serviço público.

5.

Não há prova de que a ressonância magnética prescrita era imprescindível de forma imediata; a rede municipal disponibilizava exames alternativos adequados ao contexto clínico, como radiografia e tomografia computadorizada, conforme protocolos assistenciais do Ministério da Saúde.

6.

A autora foi atendida, medicada e reinternada na UPA após o exame particular, o que afasta a alegação de omissão ou falha do serviço público de saúde.

7.

O direito à saúde deve observar as diretrizes operacionais do SUS, e a integralidade prevista no art. 7º, II, da Lei nº 8.080/1990 não implica a obrigação de realização imediata de qualquer procedimento na forma escolhida pelo usuário.

8.

A escolha pela realização do exame na rede privada, sem negativa formal do SUS e sem comprovação de urgência inadiável, caracteriza decisão pessoal que não gera direito ao ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede particular exige a comprovação de negativa formal de atendimento pelo SUS ou de urgência excepcional que inviabilize aguardar o fluxo regular da rede pública, não sendo suficiente a alegação de informação verbal ou a mera opção pessoal pelo atendimento privado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
(Decisões transcritas no voto, todas utilizadas apenas como fundamentação interna do julgado, sem indicação de novos precedentes externos adicionais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença prolatada no ID 325386886, que julgou improcedente o pedido inicial, relativo ao ressarcimento de despesas médicas, no valor de R$ 850,00, referente ao exame de ressonância magnética de pelve realizado em rede particular.

O magistrado singular entendeu que não restou comprova a negativa de tratamento na rede pública de saúde ou fato excepcional que justificasse o imediato atendimento particular realizado.

A recorrente alega, em síntese, que procurou atendimento na rede pública de saúde, sendo internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Verdão em
3/5/2025
, com diagnóstico de cólica renal e classificação de urgência.

Sustenta que a médica responsável solicitou exame de ressonância magnética com contraste de bacia/pelve/abdômen inferior devido à suspeita de embolia e trombose venosa, conforme laudo médico acostado aos autos.

Afirma que, apesar da regulação do procedimento, foi informada verbalmente que não havia previsão para a realização do exame na rede pública municipal, o que a levou a custear o procedimento na rede privada para preservar sua saúde.

Em contrarrazões (ID 325386894), o recorrido pugna pela manutenção da sentença, alegando que não houve recusa expressa de atendimento, que o caso não configurava urgência inadiável e que havia exames alternativos disponíveis na rede pública, como radiografia e tomografia computadorizada.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para o ressarcimento de despesas médicas realizadas em rede particular, quando havia atendimento disponível na rede pública de saúde.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, o que não afasta a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

No caso em análise, embora a recorrente tenha sido atendida na UPA Verdão e recebido prescrição para realização de ressonância magnética,
não
há nos autos prova cabal de recusa formal por parte do município ao atendimento solicitado
.

A jurisprudência tem orientado no sentido de que o ressarcimento de despesas médicas realizadas em rede particular somente é devido quando
comprovada a negativa expressa de atendimento pelo SUS
ou
a existência de situação excepcional que justifique o imediato atendimento particular
,
sem possibilidade de aguardar o fluxo regular do sistema público
.

Analisando os fatos e as provas dos autos,
verifica-se que a recorrente alega ter recebido informação verbal sobre a ausência de previsão para realização do exame
,
o que não configura, por si só, negativa formal de atendimento ou falha na prestação do serviço público
.

Quanto à alegada urgência do procedimento, observa-se que, apesar da classificação inicial como caso de urgência na UPA, não há comprovação nos autos de que o exame de ressonância magnética era imprescindível de forma imediata, a ponto de não poder aguardar o fluxo regular do sistema de saúde.

O reclamado demonstrou que havia à disposição da rede municipal exames de imagem compatíveis com o contexto clínico apresentado, como radiografia e tomografia computadorizada com contraste, indicados como recursos primários em atendimentos de urgência, conforme os protocolos assistenciais estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Ademais, conforme informado pela Comunicação Interna nº 1.130/2025/ASSEJUR (ID 325386883, pág. 1), após a realização do exame de ressonância magnética, a reclamante retornou à UPA Verdão, no dia 5/5/2025, onde foi novamente internada, conforme registros médicos, ou seja, não restou demonstrada falha ou falta de atendimento por parte da unidade de saúde pública, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço pelo demandado.

Importante ressaltar que o direito à saúde, embora fundamental e de aplicação imediata, deve ser implementado dentro das possibilidades do Sistema Único de Saúde, observando-se os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidos. A integralidade da assistência prevista no art. 7º, II, da Lei nº 8.080/90 não significa a obrigação de disponibilizar imediatamente todo e qualquer procedimento ou exame na rede pública, especialmente quando há alternativas válidas conforme os protocolos estabelecidos.

A opção da recorrente de realizar o exame em serviço particular
, sem aguardar o fluxo regular do sistema de saúde e sem comprovação de recusa formal do SUS,
caracteriza-se como escolha pessoal
, não gerando o dever de ressarcimento por parte do município.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES
. ARTROPLASTIA DE JOELHO.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA
.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA ESTATAL
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de R$ 33.134,94 referente a despesas médicas com artroplastia total de joelho realizada em hospital particular, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se é cabível o ressarcimento de despesas médicas particulares quando o paciente opta unilateralmente pelo tratamento privado, sem autorização judicial prévia ou comprovação de resistência estatal; e (ii) saber se configura dano moral a alegada demora na prestação de serviços de saúde pelo SUS, sem demonstração de conduta ilícita específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O autor obteve decisão judicial anterior determinando sua inclusão na Central de Regulação (SISREG) para realização do procedimento pelo SUS, sentença que transitou em julgado em 16/10/2020.
4. A realização do procedimento cirúrgico em hospital particular ocorreu por opção unilateral do autor em junho de 2020
, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão, sem autorização judicial para tanto e sem demonstração de urgência superveniente.
5. O ressarcimento de despesas médicas particulares somente é possível quando há negativa
formal
do Estado ou autorização judicial prévia, conforme jurisprudência consolidada do TJMT
. 6. Os documentos apresentados não demonstram vinculação clara entre os valores cobrados e o procedimento específico, apresentando descrições genéricas e discrepâncias nos valores entre as demandas.
7. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige nexo causal direto entre a conduta estatal e o dano, ausente no caso em análise,
não havendo prova de resistência injustificada ou prejuízo concreto
. 8. O autor não seguiu o procedimento previsto no Enunciado 56 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que condiciona o ressarcimento à comprovação de urgência, comunicação ao juízo e apresentação de três orçamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. RECURSO NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento: "O ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado exige autorização judicial prévia ou comprovação de negativa formal na prestação do serviço público de saúde. A opção unilateral do paciente pelo tratamento privado, sem demonstração de urgência ou resistência estatal, não gera direito ao reembolso nem configura dano moral indenizável
."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1014192-72.2024.8.11.0041, relator Desembargador Eulice Jaqueline Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 17.2.2025; TJMT, AC 1003416-21.2021.8.11.0040, relator Desembargador Mario Roberto Kono, 2ª Câmara de Direito Público, j. 17.12.2024; TJMT, AC 1000825-27.2019.8.11.0050, relator Desembargador Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público, j. 22.1.2025.

(N.U 1002046-32.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ATENDIMENTO MÉDICO NA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU URGÊNCIA EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, MT, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço médico no Pronto Atendimento Municipal – PAM. A autora alegou agravamento de quadro hemorrágico no pós-parto, afirmando omissão do atendimento público, o que teria motivado busca por atendimento particular. A sentença reconheceu a responsabilidade do Município e condenou-o ao pagamento de indenizações.

II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão culposa por parte do município no atendimento médico prestado à autora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o ressarcimento das despesas médicas particulares e eventual indenização por danos morais.

III. Razões de decidir.
3. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva
exige comprovação
de culpa administrativa, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão e o prejuízo suportado pelo particular
. 4. A cesárea foi realizada em hospital estadual, sendo a discussão restrita à atuação da rede municipal de saúde no atendimento posterior. A parte autora foi atendida no PAM e recebeu prescrição médica com medicamento adequado ao quadro clínico (ácido tranexâmico), cuja eficácia é reconhecida cientificamente para hemorragia pós-parto.
5. As provas constantes nos autos demonstram que a autora optou voluntariamente por buscar atendimento na rede particular,
sem que tenha havido negativa de atendimento público ou situação de urgência inadiável que justificasse a escolha por serviço privado
. 6. Não foram comprovadas circunstâncias excepcionais, como risco iminente de morte, falha comprovada no serviço público ou inexistência de recursos na rede municipal que autorizassem o custeio público do tratamento particular. 7. A responsabilidade estatal não se configura pela simples insatisfação do usuário com o atendimento recebido, notadamente quando não há demonstração de má conduta médica, negligência, imprudência ou imperícia
. 8. Idêntico raciocínio se aplica ao pedido de indenização por danos morais, pois não foi comprovado sofrimento psicológico relevante ou violação à dignidade da autora decorrente de falha da Administração Pública. Ausente o nexo de causalidade, inexiste obrigação de indenizar.

IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão no atendimento de saúde exige a demonstração de falha na prestação do serviço, nexo causal e culpa administrativa. 2. A simples busca por atendimento médico na rede particular, sem negativa de tratamento pelo SUS ou situação excepcional de urgência, não enseja dever de ressarcimento pelo Poder Público
.
3. Não comprovada falha no atendimento médico ou nexo causal com os danos alegados, é incabível a condenação do ente público por danos materiais e morais
".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018; TJMT, AC nº 1001315-79.2019.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.08.2021; TJMT, AC nº 0002961-63.2016.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.02.2019; TJMT, AC nº 1037892-82.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2023.

(N.U 1007291-30.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de suposta omissão no atendimento médico prestado pelo Hospital Regional de Sorriso/MT.

A demandante alega que, após exames que indicaram infecção grave no rim direito, não recebeu o devido tratamento no hospital público, sendo liberada sem atendimento especializado, o que agravou seu quadro clínico e resultou na necessidade de cirurgia realizada em hospital particular.

Pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 42.959,26, a título de ressarcimento de despesas médicas, além de indenização por danos morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso pela alegada omissão no atendimento hospitalar prestado à recorrente, com consequente obrigação de indenizar os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado por omissão em serviços de saúde é subjetiva, exigindo a comprovação de negligência ou falha grave no atendimento prestado.

No caso concreto, os autos demonstram que a paciente recebeu atendimento emergencial no hospital público, com administração de medicamentos e realização de exames, não havendo prova de negativa indevida de tratamento ou erro grave na conduta médica.

O ônus da prova quanto à omissão ilícita e ao nexo causal entre a atuação estatal e o dano alegado recai sobre a parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.

A jurisprudência consolidada indica que o ressarcimento de despesas médicas pelo Estado apenas ocorre quando há negativa formal de atendimento pelo SUS ou inexistência de estrutura mínima na rede pública, o que não restou comprovado no caso concreto
.

A ausência de provas suficientes para caracterizar a omissão estatal impede a condenação do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do Estado por omissão em atendimento médico é subjetiva, exigindo a comprovação de negligência grave e do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

A ausência de comprovação de negativa indevida de tratamento pelo SUS ou de inexistência de estrutura mínima na rede pública afasta o dever de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1018385-47.2016.8.26.0477, Rel. Camargo Pereira, j. 16.02.2023; TRF-4, AC nº 5070369-63.2016.4.04.7100, Rel. Vânia Hack de Almeida, j. 26.01.2021.

(N.U 0000942-29.2017.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei).

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, vê-se que
não
estão presentes os requisitos necessários para o ressarcimento pleiteado, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025